Tribunal: TJSP
Processo: 1004604-11.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C.C. COBRANÇA - Prova oral – Desnecessidade – Apelante, ademais, que instado a especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte – Cerceamento de defesa inocorrente na espécie – Pleito de arbitramento de honorários de advogado – Procedência na origem – Contrato verbal firmado entre as partes – Incontrovérsia em relação ao

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C.C. COBRANÇA - Prova oral – Desnecessidade – Apelante, ademais, que instado a especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte – Cerceamento de defesa inocorrente na espécie – Pleito de arbitramento de honorários de advogado – Procedência na origem – Contrato verbal firmado entre as partes – Incontrovérsia em relação ao percentual de 30% estipulado – Discussão a respeito da base de cálculo - Ausente contrato escrito, devem ser prestigiados os usos e costumes, os quais, no caso, fazem com que os honorários contratuais sejam calculados sobre o líquido creditado ao cliente – Responsabilidade dos corréus pelo pagamento da diferença devida à parte autora, já que ambos possuíam poderes para atuar no processo, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelos atos praticados – Autor que faz jus à diferença pleiteada, eis que retido, pelos advogados, montante maior daquele realmente devido – Sentença de procedência mantida, com fundamento no art. 252, do RITJESP – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004604-11.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
HUMBERTO CARDOSO DOS SANTOS FILHO, é apelado/apelante ANDERSON
GOMES DA SILVA e Apelado DIOGENES BARBOSA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004604-11.2019.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 39639
APEL. No 1004604-11.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: ANDERSON GOMES DA SILVA E HUMBERTO CARDOSO DOS
SANTOS FILHO
APDO.: DIOGENES BARBOSA DE SOUZA
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
C.C.
COBRANÇA
-
Prova
oral

Desnecessidade Apelante, ademais, que instado a especificar as
provas que pretendia produzir, quedou-se inerte Cerceamento de
defesa inocorrente na espécie
Pleito de arbitramento de
honorários de advogado Procedência na origem Contrato
verbal firmado entre as partes Incontrovérsia em relação ao
percentual de 30% estipulado Discussão a respeito da base de
cálculo - Ausente contrato escrito, devem ser prestigiados os usos
e costumes, os quais, no caso, fazem com que os honorários
contratuais sejam calculados sobre o líquido creditado ao cliente
Responsabilidade dos corréus pelo pagamento da diferença devida
à parte autora, já que ambos possuíam poderes para atuar no
processo, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelos atos
praticados Autor que faz jus à diferença pleiteada, eis que retido,
pelos advogados, montante maior daquele realmente devido
Sentença de procedência mantida, com fundamento no art. 252, do
RITJESP Recursos improvidos.
Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios c.c.
cobrança ajuizada por Diógenes Barbosa de Souza contra Anderson Gomes da
Silva e Humberto Cardoso dos Santos filhos, aduzindo o autor, em apertada
síntese, que contratou os requeridos, advogados, para o ajuizamento de ação
trabalhista. Aduz que, mediante contrato verbal, restou estipulado que os
honorários advocatícios contratuais seriam fixados no percentual de 30% do valor
que o requerente viesse a receber. O processo resultou em acordo entre as
partes no valor de R$ 280.000,00. Sucede que lhe foi repassado o valor de R$
180.000,00, ficando retido valor superior a 30% dos honorários, uma vez que o
valor correto a ser transferido seria R$ 196.000,00.
A r. sentença de fls. 305/308, proferida pela d. magistrada
PATRICIA PERSICANO PIRES, julgou procedente a ação, condenando os
requeridos a pagar ao autor a quantia de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), com
correção monetária desde o ajuizamento e juros de mora desde a citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004604-11.2019.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 3/6
Carreou, ainda, aos vencidos a sucumbência de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da condenação.
Irresignados, apelaram os vencidos. O corréu Humberto Cardoso
diz que não praticou nenhum ato ilícito, tendo em conta que todas as tratativas
eram feitas pelo corréu Anderson. Diz que recebeu exatamente o montante que
lhe era devido a título de honorários, não podendo ser responsabilizado se o
corréu Anderson repassou valor a menor ao autor (fls. 311/320). O corréu
Anderson, por sua vez, levanta preliminar de cerceamento de defesa, e, no
mérito, aduz que os honorários ficaram acordados no percentual de 30% (trinta
por cento) sobre a condenação (valor bruto), sem a dedução dos encargos fiscais
e previdenciários. Diz que Tabela da OAB é meramente informativa, orientadora
e não vinculante, não sendo possível afirmar, abstratamente, a abusividade de
cláusula contratual que preveja a incidência do percentual de honorários sobre o
benefício econômico bruto auferido pelo contratante, tão só pela extensão da
base de cálculo.
Recursos bem processados, acusando as respectivas respostas,
subiram os autos.
É o relatório.
Não é caso de se falar em cerceamento de defesa, porque é
entendimento corrente que o depoimento pessoal da parte ou de outras
testemunhas arroladas, como qualquer outra prova, submete-se ao requisito de
sua utilidade e admissibilidade pelo juiz.
Ora, “sendo o juízo destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização”. (TRF 5a Turma, Ag.
51.774-MG, REL. Min. GERALDO SOBRAL).
Diante desse quadro, não há como reconhecer que o julgamento
antecipado da lide implicou em cerceamento da defesa do apelante Anderson
Gomes. Na verdade, o desencadear do processamento estava a exigir o
cumprimento pelo Magistrado da sua obrigação de solucionar rapidamente o
litígio, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Aliás, como vem reiteradamente decidindo a jurisprudência, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004604-11.2019.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 4/6
julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. “A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do magistrado” (REsp. 101.171, REL. MIN.
FRANCISCO REZEK). Ainda: “Em matéria de julgamento antecipado da lide
predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não
da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso
concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (Resp. 3047-ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO).
Ademais, registre-se que, instadas as partes a especificarem as
provas que pretendiam produzir, quedou-se inerte o apelante Anderson Gomes
(fls. 304).
No mais, a r. sentença merece preservação, por seus jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados, como razão de decidir, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Com efeito, conforme corretamente assertou a ilustre julgadora,
em irretorquível análise dos elementos dos autos, “Não há controvérsia em
relação ao percentual dos honorários estipulados no contrato verbal entre as
partes, qual seja, 30%.
A controvérsia surge em relação à base de cálculo de tal
porcentagem.
Alega o autor que os 30% deveriam ser calculados sobre o valor
pago pela parte ré no acordo formulado na ação trabalhista (R$ 280.000,00), ao
passo que os requeridos sustentam que devem ser incluídos os valores
recolhidos pela requerida daquele feito à título de imposto de renda e
contribuição previdenciária, uma vez que integram o valor da condenação.
A tabela da OAB prevê que nas ações trabalhistas os honorários
devem ser calculados sobre o valor econômico da questão, ou da condenação,
ou do acordo.
No caso dos autos, os honorários devem ser calculados sobre o
proveito econômico, vale dizer, sobre o montante efetivamente obtido pelo
advogado em favor do cliente. Logo, a base de cálculo da verba honorária deve
recair sobre os R$ 280.000,00 a que o autor faria jus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004604-11.2019.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 5/6
Ademais, os argumentos do requerido devem ser rejeitados.
Apenas os honorários de sucumbência recaem sobre o valor da condenação; na
hipótese, ausente contrato escrito, devem ser prestigiados os usos e costumes,
os quais, no caso, fazem com que os honorários contratuais sejam calculados
sobre o líquido creditado ao cliente.” (fls. 307).
Ainda, bem esclareceu que “...irrelevante quem efetuava as
tratativas com o autor, já que os dois réus possuíam poderes para atuar no
processo, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelos atos praticados.
Desta forma, o autor faz jus ao recebimento da diferença de R$
16.000,00, uma vez que, descontado o valor dos 30% de honorários sobre R$
280.000,00, sobraria ao requerente o valor de R$ 196.000,00.” (fls. 307/308).
Assim, facultada pelo comando do art. 252 do sobredito
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, ratifico a r. sentença recorrida.
Por conseguinte, desnecessário qualquer outro argumento,
realçando que o artigo 252 supramencionado tem sido invocado em vários
julgamentos desta E. Corte (Apelação 991.01.044668-1, 16a Câmara, j.
03.08.2010 - Rel. COUTINHO ARRUDA; Apelação 992.09.066262-7, 28a Câmara
- Rel.- Des. CESAR LACERDA, 27.07.2010; Apelação 994.07.100219-0, 1a
Câmara, j. 27.07.2010, Rel. Des. RUI CASCALDI), como um meio prático que
não só atende aos princípios fundamentais do processo como, também, permite
maior agilidade na prestação de justiça, finalidade precípua do Poder Judiciário.
Sobre esse mecanismo, isto é, adoção e ratificação dos
fundamentos da decisão guerreada, já se pronunciou o E. STJ, no julgamento do
Resp n° 662.272-RS, da Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA -
“PROCESSUAL
CIVIL
-
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS - RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA - VIABILIDADE - OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, inciso II, DO CPC - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.”.
Por fim, visando, no caso em exame, prestigiar o trabalho
adicional realizado pelo(s) patrono(s) do requerente, majora-se a verba honorária
para 15% do valor atualizado da condenação (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004604-11.2019.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 6/6
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora